Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747312-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RIKELMY SILVA OLIVEIRA FERNANDES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Rikelmy Silva Oliveira Fernandes –, (i) concedera parcialmente o provimento antecipatório reclamado com o seguinte alcance: a) cominara à agravante a obrigação de autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do procedimento médico prescrito ao consumidor, com uso de prótese customizada/prototipada, além dos insumos, exames, procedimentos cirúrgicos e laboratoriais necessários, com o acompanhamento clínico e pós-operatório recomendado pelo médico assistente, seja por meio da rede credenciada ou, na ausência, via reembolso integral, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); b) determinara, em razão da notícia de descumprimento da tutela de urgência deferida, a comprovação da autorização formal do procedimento médico objeto da tutela antecipada, com a comprovação de agendamento em rede credenciada com a utilização da prótese customizada prescrita e, na impossibilidade, a assunção expressa do reembolso integral para execução do procedimento fora da rede credenciada; c) ademais, majorara a multa diária fixada anteriormente para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado não aceitara o atendimento por cirurgião integrante de sua rede credenciada, requerendo o atendimento por médico particular de sua escolha. Apontara que não houvera determinação judicial impondo o custeio de prestador unilateralmente escolhido pelo agravado, havendo decisão liminar prevendo a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos por prestador credenciado e, apenas na ausência deste, a realização mediante reembolso integral. Asseverara que não está obrigada contratualmente a custear a realização do procedimento por profissionais que não pertençam à rede credenciada, quando disponibiliza regularmente a prestação na região de residência do beneficiário. Afirmara não ter havido descumprimento da decisão por parte da operadora, não havendo nos autos documentação que infirme a capacidade técnica dos profissionais credenciados. Requerera, assim, o reconhecimento da impossibilidade de imposição de atendimento por equipe médica não credenciada, mantendo-se o tratamento do agravado em rede credenciada. Aduzira, ademais, que a cobertura para prótese customizada específica para o paciente não está prevista no rol da ANS, não havendo norma regulamentar dispondo acerca da obrigatoriedade de cobertura para próteses classificadas como customizadas, prototipadas ou sob medida. Salientara a agravante que o procedimento e os materiais necessários a sua realização foram devidamente autorizados, tendo sido apenas substituída a indicação da prótese customizada por prótese de região zigomática e malar pré-fabricada. Verberara que a prótese indicada pela operadora não tem perda de performance e não traz prejuízo ao agravado, não podendo a agravante assumir obrigação desarrazoada e sem comprovação da eficácia e indispensabilidade do material prescrito. Assinalara não ter restado demonstrado o caráter emergencial ou de urgência do procedimento solicitado, não estando preenchidos os requisitos exigidos pela novel legislação acerca da obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos médicos pelas operadoras de plano de saúde. Pontuara que a majoração da multa é indevida, pois o agravado alegara o descumprimento da decisão quando, na verdade, optara por realização do procedimento com profissional não integrante da rede credenciada. Argumentara que a majoração das astreintes afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não restara demonstrado o alegado descumprimento da determinação do juízo a quo, devendo, assim, ser afastada a penalidade pecuniária. Realçara que, diante dessas circunstâncias, deve ser suspensa a cominação que lhe fora imposta em sede antecipatória, alforriando-a, ao final, da cominação que lhe fora debitada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Rikelmy Silva Oliveira Fernandes –, (i) concedera parcialmente o provimento antecipatório reclamado com o seguinte alcance: d) cominara à agravante a obrigação de autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do procedimento médico prescrito ao consumidor, com uso de prótese customizada/prototipada, além dos insumos, exames, procedimentos cirúrgicos e laboratoriais necessários, com o acompanhamento clínico e pós-operatório recomendado pelo médico assistente, seja por meio da rede credenciada ou, na ausência, via reembolso integral, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); e) determinara, em razão da notícia de descumprimento da tutela de urgência deferida, a comprovação da autorização formal do procedimento médico objeto da tutela antecipada, com a comprovação de agendamento em rede credenciada com a utilização da prótese customizada prescrita e, na impossibilidade, a assunção expressa do reembolso integral para execução do procedimento fora da rede credenciada; f) ademais, majorara a multa diária fixada anteriormente para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Irresignada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-lhe da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões guerreadas, que debitaram à agravante, primeiramente, a obrigação de realizar o procedimento médico prescrito com a utilização de prótese customizada e, posteriormente, a comprovação da autorização formal do procedimento médico objeto da tutela antecipada, com a comprovação de agendamento em rede credenciada com a utilização da prótese customizada prescrita e, na impossibilidade, a assunção expressa do reembolso integral para execução do procedimento fora da rede credenciada. Ademais, majorara a multa diária em caso de descumprimento da decisão. Conquanto patente o inconformismo da agravante com o primevo provimento judicial vergastado, o qual deferira parcialmente a tutela de urgência, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, o aludido provimento fora proferido no dia 15 de julho de 2025[1] e houvera a expedição eletrônica em 16/ seguinte, com registro de ciência no sistema em 21/07/2025, iniciando-se a fluição do prazo recursal. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 19/08/2025, consoante se extrai das informações constantes no PJE, a seguir colacionadas: De seu turno, este recurso fora aviado no dia 27/10/2025, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento, quanto à decisão que concedera a tutela provisória, por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade, com relação à decisão que deferira a tutela de urgência originalmente demandada pelo agravado. O agravo pode ser conhecido, portanto, somente com relação à derradeira decisão desafiada[2], que determinara a comprovação da autorização formal do procedimento médico objeto da tutela antecipada, com a comprovação de agendamento em rede credenciada com a utilização da prótese customizada prescrita e, na impossibilidade, a assunção expressa, por parte da agravante, do reembolso integral do necessário à execução do procedimento fora da rede credenciada. Ademais, majorara a multa diária em caso de descumprimento da decisão. Emoldurada a matéria controversa passível de conhecimento, passo a analisar a liminar vindicada. Inicialmente, deve ser registrado que é impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Conquanto ostente o vínculo a natureza de relação de consumo, o inconformismo formulado deve ser elucidado à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Do cotejo dos elementos materiais coligados aos autos ressoa impassível que o agravante encontra-se com sequelas decorrentes de politrauma facial severo causado por acidente automobilístico, razão pela qual lhe fora recomendado submeter-se à reconstrução facial com uso de prótese facial customizada[3]. A despeito do havido e das particularidades do caso, afigura-se ilegítimo e desconforme com qualquer parâmetro de razoabilidade se cominar à operadora a obrigação de assegurar ao agravado acompanhamento médico em clínicas e por profissionais não credenciados, se eventualmente apresenta profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita. Com efeito, conquanto não se possa olvidar a peculiaridade da situação do agravado, diante do grave diagnóstico que lhe fora comunicado acerca da enfermidade que o acometera, essa circunstância não serve de amparo às pretensões no sentido de se imputar à agravante a obrigação de lhe assegurar acompanhamento médico por profissional que reputa especializado e na clínica que entende possuir melhores equipamentos. Apresentando a rede credenciada da operadora profissionais habilitados a realizar o tratamento médico, não se afigura legítimo nem viável que lhe seja assegurada a faculdade de consultar-se com os profissionais da sua livre escolha. Aliás, se assim fosse viável, a todos beneficiários seria resguardado tratamento de acordo com suas próprias preferências, o que ocasionaria situação insustentável para as operadoras de planos de saúde. A premissa segundo a qual, na conformidade do plano ao qual aderira o consumidor, de que os atendimentos devem se realizar perante os profissionais e hospitais credenciados é a base da perenidade e equilíbrio do plano, firmando a operadora contratos com médicos e hospitais com o fito de viabilizar sua atividade. Se assim modula o plano ao qual aderira o agravado, não se divisa abusividade na regulação segundo a qual os atendimentos fora da rede credenciada somente serão custeados se inexistente profissional ou hospital aptos a fomentarem o tratamento. Conseguintemente, tendo a decisão agravada consignado essa ressalva, se afigura consoante a regulação legal. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata. Excluído determinado profissional, clínicas e hospitais de sua rede conveniada, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Afigura-se ilegítimo e desconforme com qualquer parâmetro de razoabilidade, assim, se cominar à operadora a obrigação de arcar com os custos decorrentes da utilização de serviços médicos não credenciados se subsistem profissionais aptos a fomentarem o atendimento do qual necessita. Acaso assim desejasse modular as coberturas, deveria ter aderido a plano que assim assegura as coberturas oferecidas, o que não é o caso do plano que contratara, pautado pelas mensalidades que verte. Deve ser salientado que o agravado não comprovara em nenhum momento que nesta capital e na rede credencial não subsistem profissionais, clínicas e hospitais aptos a fomentar-lhe o atendimento do qual necessita, ainda que diferenciado em razão da enfermidade que o acometera. Destaca-se, em contrapartida, que a agravante coligira aos autos extensa relação de clínicas especializadas hábeis a realizar o acompanhamento gestacional da agravante[4]. Destarte, não se afigura possível cominar à operadora a obrigação de arcar com os custos relacionados ao acompanhamento médico em clínicas não conveniadas, quando há clínicas credenciadas fomentado idêntico serviço. Ora, se o beneficiário do plano opta por ser atendido em clínica não credenciada, e, demais disso, não havendo urgência ou emergência no acompanhamento almejado, a operadora do plano não está obrigada a arcar com os custos relacionados a essa opção. Persistindo na opção pessoal, deve suportar os custos correlatos. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado por essa egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA REDUTORA) POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO COBERTO APENAS EM REDE AUTORIZADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. 1. Conquanto a legislação consumeirista permita o reconhecimento da existência de eventual abusividade em cláusulas contratuais de plano de saúde (enunciado no 469, da Súmula de Jurisprudencia do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), culminando, pois, na relativização do princípio do pacta sunt servanda, não se verificando, contudo, o apontado vício, deve prevalecer o que foi livremente ajustado. 2. É legítima, portanto, a conduta do plano de saúde que condiciona a cobertura de tratamento cirúrgico aos casos em que o procedimento é realizado por profissionais integrantes da rede credenciada, por força de expressa disposição contratual, onde resta excluído o respectivo custeio na hipótese de opção por profissional de livre escolha do beneficiário. 3. Precedente da Casa. 3.1 ‘1. Não existe abusividade no plano de saúde contratado, por condicionar a autorização da cirurgia à opinião de médico credenciado, mormente quando o associado tem a opção de filiar-se a outro de livre escolha de profissional e hospital, embora, provavelmente, tenha que desembolsar contribuição maior. 2. O pedido de reembolso não pode ser concedido, se o contrato dispõe que a utilização de serviços não credenciados somente dá o direito nos casos caracterizados de urgência ou emergência e quando não for possível a utilização de serviços credenciados pela contratada. 3. Não há ilícito moral a ser reparado quando a negativa de cobertura ou reembolso da cirurgia não foi injusta. 4. Apelo improvido". (TJDFT, 6a Turma Civel, APC no 2005.01.1.131114-0, rela. Desa. Sandra de Santis, DJ de 3/5/2007, p. 118). 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 660745, 20100110544503APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2013, Publicado no DJE: 13/03/2013. Pág.: 111) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. A negativa de prosseguimento de tratamento de saúde em Clínica não credenciada pelo novo plano de saúde contratado, não se mostra abusiva, nos casos em que é disponibilizado ao paciente, a continuidade do tratamento em outro estabelecimento credenciado. A cláusula contratual que impõe a permanência do titular do plano de saúde para que os dependentes possam usufruir dos benefícios nas mesmas condições, não se mostra abusiva, diante da necessidade da manutenção do equilíbrio contratual. Mostra-se cabível a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, quando não observados os balizamentos previstos nas alíneas constantes do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 539679, 20050110706602APC, Relator: NIDIA CORREA LIMA, Revisor: HUMBERTO ADJUTO ULHOA, 3a Turma Civel, Publicado no DJE: 07/10/2011. Pág.: 100) “PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS MÉDICOS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. VALOR DE TABELA. AUSÊNCIA DE VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1. Havendo notícia de que a agravante optou por médico não credenciado junto ao plano de saúde réu, as suas afirmações ficam desprovidas da verossimilhança necessária à antecipação da tutela, por se mostrar discutível a responsabilidade do plano de saúde com os gastos oriundos da cirurgia nos termos em que realizada. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 479741, 20100020163764AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 16/02/2011. Pág.: 124) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Além de se ressentir a pretensão liminar do necessário perigo na demora, não restou demonstrada a inexistência de médicos credenciados aptos à realização do procedimento cirúrgico pretendido, de molde a autorizar, em sede de antecipação da tutela, o afastamento de cláusula constante do contrato livremente firmado entre as partes. 2. Agravo improvido.” (Acórdão no 465443, 20100020079669AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 5a Turma Civel, Publicado no DJE: 25/11/2010. Pág.: 237) Do alinhavado deflui a certeza de não possui lastro contratual e legal cominar-se à agravante a obrigação de arcar com os custos de serviços médicos usufruídos pelo agravado caso opte por atendimento fora da rede credenciada, uma vez que, na situação narrada, pode contar com outras clínicas e profissionais da rede credenciada que estão à sua disposição e são ofertados pela operadora de saúde. Assim se optar por estabelecimento que lhe transmite maior confiança, não há que se debitar os custos inerentes a essa escolha à agravante, em conformidade com o previamente contratado entre as partes. A ressalva apta a ensejar a cominação da obrigação à operadora, entretanto, fora observada pela decisão objurgada, comportando, contudo, pequena modulação . Consoante alinhado, houvera a determinação, pelo juízo a quo, de comprovação da autorização do atendimento em rede credenciada e, somente nessa impossibilidade, fora-lhe cominada a assunção do reembolso integral para execução fora da rede. Vejamos[5]: “Isto posto, intime-se ré, pessoalmente, para que, em 5 dias úteis, comprove nos autos: a. autorização formal do procedimento; b. comprovante de agendamento (data, horário, hospital) em rede credenciada com equipe habilitada, com anuência expressa quanto ao emprego da prótese customizada tal como indicada; ou, na impossibilidade, c. assunção expressa do reembolso integral para execução fora da rede, inclusive honorários do médico assistente do autor, com depósito prévio/caução do valor orçado, se apresentado. Descumprida a presente em 48 horas, majora-se a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00” Nesse contexto, conquanto tenha a decisão agravada consignado essas ressalvas, se afigura consoante a regulação legal, porquanto determinara, para o atendimento da determinação contida na decisão que deferira parcialmente a tutela de urgência pleiteada, a comprovação da disponibilização do procedimento cirúrgico na rede credenciada da operadora agravante. Entretando, conforme pontuado pela decisão, e isso deve ficar evidenciado, somente na hipótese de não haver condições de ultimação do procedimento com profissionais e em estabelecimento integrantes da rede credenciada é que será resguardada a ultimação mediante livre escolha do agravado e subsequente reembolso. Ademais, o prazo para realização do agendamento deve ser dilatado para ao menos 10 dias úteis, pois razoável e não está em situação de urgência ou emergência. Consignadas essas ressalvas, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido da parte credora. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando à parte beneficiária da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançada pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de comprovar a disponibilização do procedimento cirúrgico na rede credenciada, que fora deferido anteriormente em decisão que concedera a tutela de urgência, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado com a extensão almejada, devendo ser concedida a tutela recursal liminar somente em parcela mínima, conforme acima assinalado. Alinhados esses argumentos, admitindo parcialmente o agravo, concedo o efeito suspensivo almejado exclusivamente para deixar explicitado que somente na hipótese de não haver condições de ultimação do procedimento com profissionais e em estabelecimento integrantes da rede credenciada é que será resguardada a ultimação mediante livre escolha do agravado e subsequente reembolso, elastecendo o prazo fixado para viabilização do procedimento por parte da agravante, ademais, para 10 (dez) dias úteis, pois razoável e não se está em situação de urgência ou emergência. Quanto ao mais, mantenho intacta a decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Na sequência, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 242837620 (fls. 80/86) – ação principal. [2] - Decisão, ID 252114464 (fls. 249/251) – ação principal. [3] - ID Num 241657458 (fls. 58/60) – ação principal. [4] - ID Num. 245594581 (fls. 158/159) – ação principal. [5] - ID 252114464 – pág. 2 (fl. 250) – ação principal.